Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-40.2015.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-40.2015.8.14.0109

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA TAVARES, MARIA MICHELLE SANTOS SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000261-40.2015.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA TAVARES

MARIA MICHELLE SANTOS SILVA

ADVOGADO(AS): MARCIO F. NUNES DA SILVA – OAB/PA 9612

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA – TESE REJEITADA – SENTENÇA PRIMEVA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I – Existência nos autos de provas aptas e suficientes à condenação, demonstrando de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas. manutenção do édito condenatório.

II – Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso, contudo NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000261-40.2015.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA TAVARES

MARIA MICHELLE SANTOS SILVA

ADVOGADO(AS): MARCIO F. NUNES DA SILVA – OAB/PA 9612

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por RAIMUNDO NONATO DA SILVA TAVARES e MARIA MICHELLE SANTOS SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 4623254 - fls. 02/05), que no dia 30/01/2015 os apelantes foram flagrados por policiais civis, mantendo em deposito no interior de residência comum, para fins de mercancia, a quantidade de 31 (trinta e uma) “cabeças” de substâncias conhecida como “PEDRA DE OXI”, subproduto da cocaína, droga esta que se encontrava acondicionada em embalagem plástica, dentro do armário da cozinha, pronta para comercialização.

Salienta por fim a denúncia, que em revista domiciliar ainda foi apreendida a quantia de R$ 2.834,10 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos) espalhados pela casa, além de outros dois aparelhos celulares, sendo os apelantes encaminhados a Delegacia de Polícia e autuados em flagrante delito.

Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A peça vestibular foi recebida implicitamente em 27/03/2015, conforme se observa do despacho de ID 4623257 (fl. 01).

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida em ID 4623263 (fls. 11/19), julgando a lide procedente para condenar os réus nas sanções penais, cada um, a 02 (dois) anos, 07 (sete) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Em razões recursais de ID 4623263 (fls. 20/22), os recorrentes requereram a absolvição, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões de ID 4623264 (fls. 04/15), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância revisora em ID 4624666 (fls. 03/07), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença Primeva por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0000261-40.2015.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELANTE(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA TAVARES

MARIA MICHELLE SANTOS SILVA

ADVOGADO(AS): MARCIO F. NUNES DA SILVA – OAB/PA 9612

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO

Pretendem os apelantes a absolvição, sob o fundamento de que o conjunto probatório reunido nos presentes autos não se revela em suporte consistente ao edito condenatório. Sustentam que não praticaram o delito de tráfico de produto entorpecente, sendo as provas insuficientes.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que, vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como, a efetiva participação dos apelantes na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Ressalto a existência no feito de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando para essa finalidade não só o exame pericial a que foi submetida a droga encontrada, que concluiu que o produto apreendido se tratava da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, encontrada armazenada dentro da residência dos apelantes por ocasião da abordagem policial.

Assim, tenho que a pretensão deduzida, de absolvição, não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

O crime de tráfico de drogas, de acordo com o jurista GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 248), é misto alternativo. Assim, poderá o agente praticar uma ou mais condutas, e ainda assim responderá por um só delito, qual seja, o de tráfico.

Importante, neste momento, trazer à colação excerto da sentença onde o magistrado singular demonstra as razões de seu convencimento,
verbis:

“Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Pesa sobre os denunciados a acusação da prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, teriam sido flagrados tendo em depósito no interior de sua residência substância entorpecente, supostamente destinada à comercialização, bem como aquantia de R$ 2.834,10 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos).

A materialidade do delito restou inconteste, à luz do Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 43/44, o qual comprova que o material apreendido totalizava 31 (trinta e uma) petecas da substância entorpecente do tipo cocaína, com peso total de 5,093g (cinco gramas, noventa e três miligramas).

A Lei n° 11.343/2006 dispõe no art. 33 que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza o crime de tráfico punido com reclusão de cinco a quinze anos e multa.

Ressalte-se que o elemento subjetivo que informa o delito é o dolo genérico, isto é, a vontade livre e consciente de praticar qualquer das ações incriminadas, sabendo o agente que atua sem autorização legal ou regulamentar.
Desnecessário assim, para a configuração do delito, que o acusado pratique a mercancia do entorpecente, sendo suficiente que apenas tenha sob sua guarda a droga, e esta não seja para o consumo próprio.

Quanto à autoria
, em depoimento
perante a autoridade policial
(fls. 07/08 do apenso),
confirmou que as drogas foram encontradas na casa em que reside com sua companheira
, mas não informou a quem pertenciam. Por outro lado
, em depoimento em juízo, informou que a drogas poderiam ser do pedreiro que estava trabalhando em sua residência
. Em relação ao dinheiro encontrado em sua casa, afirmou que R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais) pertenciam a MARIA MICHELLE e eram referentes a um empréstimo e os demais valores foram retirados do bar que possui (Termo de fls. 67/67v).

A denunciada MARIA MICHELLE afirmou perante a autoridade policial (09/10 do apenso)
que as drogas pertenciam ao seu companheiro RAIMUNDO NONATO
. Quando foi
interrogada em juízo, alegou que não estava na casa no momento da abordagem policial, informando não saber como as drogas foram parar na residência do casal
. Em relação ao dinheiro encontrado pelos policiais, disse era referente a um empréstimo que fez para a sua genitora (Termo de fls. 67/67v).

No que concerne aos depoimentos testemunhais, o Investigador de Polícia Civil LEONARDO HENRIQUE MAIA COSTA informou
que ingressou na residência dos acusados para investigar possível crime de receptação de um celular, sendo localizado o referido aparelho e após revista no imóvel, encontraram também as drogas
e o valor de R$ 2.834,10, sendo aquantia de R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais) encontrada embaixo do colchão e o restante estava espalhado pela casa, em quantias pequenas (fls. 63/63v).

Os policiais militares JOÃO RODRIGUES DA SILVA e WALCY MAIA DASILVA, ouvidos como testemunhas, informaram que não participaram da operação, sendo apenas
testemunhas no flagrante e presenciaram a apresentação das drogas apreendidas
, bem como o celular e a quantia em dinheiro (fls. 63/63v).

As testemunhas IVONALDO CANDIDO DE MELO, JOSÉ DAS NEVES COSTA e MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SÁ
não presenciaram os fatos,
afirmando que conheciam os réus e informaram de suas vidas pregressas, sendo, portanto,
meramente abonatórias
(Termos de fls. 71 e 39/41).

Constata-se, pois,
que a denúncia
de tráfico de drogas
arrima-se na quantidade de droga apreendida 31 (trinta e uma) ‘cabeças’ de pedra de ÓXI
, no valor encontrado na residência do casal R$ 2.834,10 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos),
bem como nos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos acusados.

Deste modo, entendo que
o contexto probatório inegavelmente confirma que os acusados RAIMUNDO NONATO e MARIA MICHELLE, apesar de não terem sido flagrados comercializando as substâncias apreendidas, após análise das provas acarreadas aos autos e as apresentadas durante a instrução processual, restou plenamente configurado que ambos mantinham em depósito 31 (trinta e uma) ‘cabeças’ de pedra de ÓXI destinadas à comercialização, o que caracteriza o delito previsto no caput do art. 33, da Lei n° 11.343/2006.

(...)(...(

ISTO POSTO,
julgo procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENO os réus RAIMUNDO NONATO DA SILVA TAVARES
, filho de FURTUNATO ALVES TAVARES e ANA CÉLIA SILVA TAVARES, nascido em 12/10/1977, RG n°4964358 PC/PA
e MARIA MICHELLE SANTOS SILVA
, filha de JOÃO MARIA LIMA DA SILVA e MARIA CREUZA RODRIGUES SANTOS, nascida em 21/12/1988, RG nº 6479089 PC/PA
como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, na modalidade ter em depósito.

(...)(...)”

Portanto, ao contrário do que alegam os apelantes, estes incorreram em uma das condutas (ter em depósito) previstas no tipo penal em análise, sendo suficiente à condenação.

No caso concreto, verifica-se que autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restaram devidamente comprovadas, sendo delineada no decorrer da instrução processual como se deram os fatos, não havendo dúvida quanto a ocorrência do ilícito e não sendo possível a absolvição, sob a alegação de que seria pequena a quantidade de entorpecentes apreendida com os acusados.

Ressalto ainda que os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do apelante e comprovaram como se deu a apreensão do entorpecente se mostraram firmes, concisos e convergentes durante toda a instrução processual, não havendo dúvida acerca da ocorrência do crime bem como sobre sua autoria.

Por oportuno, ressalto que os policiais, testemunhas devidamente compromissadas, prestaram depoimento em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não só podem como devem ser considerados pelo Juízo, não havendo que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação uma vez que seus depoimentos são meios probatórios idôneos a amparar a decisão judicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE.
INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)” (grifei).

Saliento outrossim, que o fato de os apelantes não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, haja vista se tratar de crime de ação múltipla, não havendo como prosperar o pedido de absolvição, apesar de pouca quantidade ter sido apreendida.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA
. (...). 2)
O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias da apreensão da droga, bem como a forma de armazenamento
, além dos objetos encontrados juntamente com o entorpecente (balança digital, uma faca de cozinha de mesa, um carretel de linha de costura, além de 72 sacos plásticos transparentes), não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Além disso, a condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação pretendida para o tipo reclamado, pois,
não raro, as condutas se agregam
e a condição de usuário não é premissa para exclusão da condição de traficante. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APL: 00075585320148140006 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/04/2018). (Grifei)

Restando, portanto, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelos apelantes, há que ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois não prospera a tese de insuficiência de provas ou negativa de autoria, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência dominante.

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente serem provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse o fato ora alegado. Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos, se mostrando a sentença ora recorrida em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, incogitável se proceder à absolvição como requereu a defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença lançada pelo douto Juízo de primeiro grau, sem retoques.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/02/2022